Tribunal: TJDFT
Processo: 0749405-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contratos de mútuo. Débito automático. Revogação unilateral. Resolução BACEN no 4.790/2020. Necessidade de prévia repactuação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, na qual se pleiteava a suspensão imediata dos descontos automáticos em conta corrente referentes aos contratos bancários após pedido de cancelamento da autorização.

II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar unilateralmente a autorização de débito automático em conta corrente referente a contratos de mútuo, sem previa repactuação do ajuste.

III. Razões de decidir
3. Os descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário são válidos e refletem a autonomia da vontade, desde que haja autorização prévia e expressa do correntista.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de revogar a autorização de débito, mas a suspensão imediata dos descontos pressupõe prévia repactuação, em respeito ao sinalagma contratual.
5. A modificação unilateral da forma de adimplemento, sem prévia repactuação entre as partes, viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, podendo comprometer a higidez do contrato.
6. Não há razão jurídica para se limitar o desconto, se a agravante não oferece outra forma de pagamento e não demonstra a existência de abuso ou comprometimento excessivo de sua renda.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A revogação unilateral da autorização de débito automático pelo mutuário não tem efeito imediato sem prévia repactuação, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085); AgInt no REsp n. 1.837.432/RS; TJDFT, acórdãos nos 2019213, 2073960, 2069584, 2071318 e 2074955.